Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
REJULGAMENTO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. TEMA 1266 DO STF. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CABIMENTO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXIGIBILIDADE.
1. O Acórdão em rejulgamento encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266).
2. Em se tratando de ação ajuizada em data anterior ao julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e inexistindo o recolhimento do tributo no período, aplica-se a modulação de efeitos determinada no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), sendo inexigível o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL/ICMS) no ano de 2022.
3. Apesar de o Distrito Federal se insurgir contra a aplicabilidade da modulação dos efeitos do julgado, uma vez que a parte teria recolhido DIFAL no período, é de se considerar que o valor recolhido é ínfimo perante o valor global dos tributos, sendo desproporcional e desarrazoado o afastamento da modulação dos efeitos do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) somente por tal motivo. Desta feita, é o caso de equacionamento do julgado, descabendo a devolução de valores efetivamente recolhidos pela parte.
4. Considerando que o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECP foi instituído de forma acessória ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, consoante o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) na Constituição Federal e Lei no 5.569/2015, sua exigibilidade está condicionada à exigência do Diferencial de Alíquota.
5. Recurso conhecido e provido, em juízo positivo de retratação.